Tribunal: TJES
Processo: 5004928-02.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5004928-02.2026.8.08.0000

PACIENTE: JÚLIO CÉZAR OLIVEIRA SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: FABIO GREFFE SILVERIO - MS31691

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA/ES

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Júlio Cézar Oliveira Santos em face de ato praticado pelo Juízo da Vara Única de Montanha/ES, nos autos do processo nº 5000809-30.2025.8.08.0033. O paciente sofreu prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes previstos no
caput
, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e no inciso I, do § 1º, do artigo 16, da Lei nº 10.826/2003. O pedido principal objetiva a revogação da custódia cautelar ou a imposição de medidas alternativas, sob as alegações de ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da medida, atuação sob coação moral, colaboração espontânea e excesso de prazo na instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente sob a ótica da garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se a aplicação de medidas cautelares alternativas demonstra-se suficiente; e (iii) determinar se ocorre excesso de prazo desarrazoado na condução da instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise acerca da alegada ausência de indícios de autoria e da prova de materialidade revela-se inviável na via estreita do habeas corpus, visto que demanda incursão profunda no acervo fático-probatório.

A segregação cautelar atende ao critério de cabimento determinado no inciso I do artigo 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a pena máxima em abstrato cominada aos crimes imputados supera o patamar de 4 anos.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela diversidade e expressiva quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (104g de crack, 43 pedras de crack embaladas para venda, 28g de cocaína e 206g de maconha), aliada ao porte de pistola calibre .380 com numeração suprimida e municiada com 11 munições, fundamenta legitimamente a custódia para a garantia da ordem pública.

O histórico do paciente, composto por registros de Acordos de Não Persecução Penal por furto e Termo Circunstanciado de Ocorrência por uso de drogas, bem como o suposto vínculo com grupo criminoso da Grande Vitória, indica periculosidade social do agente e risco real de reiteração delitiva.

As alegações defensivas de que o paciente atuou sob coação de terceiros e de que cooperou espontaneamente com a equipe policial exigem dilação probatória complexa, inadequada ao rito célere do
writ
.

O exame de eventual excesso de prazo submete-se ao Princípio da Razoabilidade e às especificidades fáticas, restando afastado o constrangimento ilegal quando o andamento processual ocorre de maneira regular e compatível com a pluralidade de crimes e com a necessidade de laudos periciais.

O oferecimento da denúncia operou-se em 03/09/2025 e o recebimento pelo juízo ocorreu em 10/03/2026, encontrando-se a audiência de instrução e julgamento designada para data próxima (27/05/2026), circunstâncias que afastam qualquer desídia estatal ou paralisação injustificada.

Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade técnica e residência fixa, carecem de força para impedir a manutenção da custódia quando demonstrados os requisitos legais dispostos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

O princípio da confiança no Juiz da causa dita a relevância do posicionamento do magistrado primevo, o qual se encontra em posição geográfica e funcional mais próxima dos fatos e reúne melhores condições de avaliar a necessidade da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem Denegada.

Tese de julgamento:

O exame sobre a inexistência de indícios de autoria ou teses que demandem dilação probatória profunda mostra-se inviável na via estreita do habeas corpus.

A quantidade e diversidade de drogas apreendidas em conjunto com armamento de numeração suprimida constituem fundamentos concretos e idôneos para a manutenção da prisão preventiva com o escopo de garantir a ordem pública.

Registros de Acordos de Não Persecução Penal e Termos Circunstanciados de Ocorrência anteriores constituem elementos aptos a indicar a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva, autorizando a custódia cautelar.

O excesso de prazo na instrução criminal afasta-se sob a ótica do Princípio da Razoabilidade quando a tramitação processual transcorre de forma regular, justificada pela pluralidade de crimes e necessidade de perícias técnicas, sem desídia da autoridade judiciária.

Dispositivos relevantes citados: caput do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006; inciso I, do § 1º, do artigo 16, da Lei nº 10.826/2003; artigo 312, do Código de Processo Penal; inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal; artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 64.605/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016; STJ, AgRg no HC nº 651.013/SP; STJ, HC nº 609.335/MG.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004928-02.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5004928-02.2026.8.08.0000

PACIENTE: JÚLIO CÉZAR OLIVEIRA SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: FABIO GREFFE SILVERIO - MS31691

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA/ES

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Júlio Cézar Oliveira Santos em face de ato praticado pelo Juízo da Vara Única de Montanha/ES, nos autos do processo nº 5000809-30.2025.8.08.0033. O paciente sofreu prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes previstos no
caput
, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e no inciso I, do § 1º, do artigo 16, da Lei nº 10.826/2003. O pedido principal objetiva a revogação da custódia cautelar ou a imposição de medidas alternativas, sob as alegações de ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da medida, atuação sob coação moral, colaboração espontânea e excesso de prazo na instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente sob a ótica da garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se a aplicação de medidas cautelares alternativas demonstra-se suficiente; e (iii) determinar se ocorre excesso de prazo desarrazoado na condução da instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise acerca da alegada ausência de indícios de autoria e da prova de materialidade revela-se inviável na via estreita do habeas corpus, visto que demanda incursão profunda no acervo fático-probatório.

A segregação cautelar atende ao critério de cabimento determinado no inciso I do artigo 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a pena máxima em abstrato cominada aos crimes imputados supera o patamar de 4 anos.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela diversidade e expressiva quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (104g de crack, 43 pedras de crack embaladas para venda, 28g de cocaína e 206g de maconha), aliada ao porte de pistola calibre .380 com numeração suprimida e municiada com 11 munições, fundamenta legitimamente a custódia para a garantia da ordem pública.

O histórico do paciente, composto por registros de Acordos de Não Persecução Penal por furto e Termo Circunstanciado de Ocorrência por uso de drogas, bem como o suposto vínculo com grupo criminoso da Grande Vitória, indica periculosidade social do agente e risco real de reiteração delitiva.

As alegações defensivas de que o paciente atuou sob coação de terceiros e de que cooperou espontaneamente com a equipe policial exigem dilação probatória complexa, inadequada ao rito célere do
writ
.

O exame de eventual excesso de prazo submete-se ao Princípio da Razoabilidade e às especificidades fáticas, restando afastado o constrangimento ilegal quando o andamento processual ocorre de maneira regular e compatível com a pluralidade de crimes e com a necessidade de laudos periciais.

O oferecimento da denúncia operou-se em 03/09/2025 e o recebimento pelo juízo ocorreu em 10/03/2026, encontrando-se a audiência de instrução e julgamento designada para data próxima (27/05/2026), circunstâncias que afastam qualquer desídia estatal ou paralisação injustificada.

Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade técnica e residência fixa, carecem de força para impedir a manutenção da custódia quando demonstrados os requisitos legais dispostos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

O princípio da confiança no Juiz da causa dita a relevância do posicionamento do magistrado primevo, o qual se encontra em posição geográfica e funcional mais próxima dos fatos e reúne melhores condições de avaliar a necessidade da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem Denegada.

Tese de julgamento:

O exame sobre a inexistência de indícios de autoria ou teses que demandem dilação probatória profunda mostra-se inviável na via estreita do habeas corpus.

A quantidade e diversidade de drogas apreendidas em conjunto com armamento de numeração suprimida constituem fundamentos concretos e idôneos para a manutenção da prisão preventiva com o escopo de garantir a ordem pública.

Registros de Acordos de Não Persecução Penal e Termos Circunstanciados de Ocorrência anteriores constituem elementos aptos a indicar a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva, autorizando a custódia cautelar.

O excesso de prazo na instrução criminal afasta-se sob a ótica do Princípio da Razoabilidade quando a tramitação processual transcorre de forma regular, justificada pela pluralidade de crimes e necessidade de perícias técnicas, sem desídia da autoridade judiciária.

Dispositivos relevantes citados: caput do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006; inciso I, do § 1º, do artigo 16, da Lei nº 10.826/2003; artigo 312, do Código de Processo Penal; inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal; artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 64.605/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016; STJ, AgRg no HC nº 651.013/SP; STJ, HC nº 609.335/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5004928-02.2026.8.08.0000

PACIENTE: JÚLIO CÉZAR OLIVEIRA SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: FABIO GREFFE SILVERIO - MS31691

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JÚLIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA/ES
, nos autos do processo tombado sob nº 5000809-30.2025.8.08.0033, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03.

Argumenta a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, pautada em elementos genéricos e na gravidade abstrata do delito. Outrossim, aduz a desproporcionalidade da medida extrema em face da primariedade do paciente, sustentando que este teria agido sob coação ao ocultar a mochila apreendida. Destaca, ainda, a colaboração espontânea do paciente com a autoridade policial ao indicar o local do objeto ocultado, bem como a configuração de excesso de prazo da custódia cautelar, que já perdura por mais de nove meses.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Nada obstante a argumentação defensiva, emerge da denúncia e do relatório final do inquérito policial que, no dia 22 de agosto de 2025, no Município de Montanha/ES, a Polícia Militar, em conjunto com o Serviço Reservado e a Polícia Civil, recebeu denúncias de que um grupo de indivíduos estava praticando o tráfico de drogas no local. Ao se aproximarem do endereço, os policiais avistaram diversos suspeitos fugindo e, nesse momento, o denunciado JÚLIO CÉZAR OLIVEIRA SANTOS saiu correndo e carregando uma mochila. O denunciado percorreu aproximadamente 100 metros e escondeu a mochila em uma área de mata. Em seguida, foi abordado pelos policiais e, ao ser indagado, indicou de forma espontânea o local exato onde havia ocultado o objeto, colaborando com a guarnição. No interior da mochila, foram apreendidos 01 (uma) porção de material semelhante a crack, com peso aproximado de 104g, 43 (quarenta e três) pedras de crack, embaladas e prontas para a venda, 01 (uma) porção de cocaína, com peso aproximado de 28g, 01 (uma) porção de maconha, com peso aproximado de 206g, 01 (uma) pistola Taurus, calibre .380, com numeração suprimida, municiada com 11 (onze) munições do mesmo calibre.

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para analisar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria. À luz desse compasso, é necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria para o suporte da custódia cautelar.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Sob tal ótica, transcrevo:

“Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que a imposição da prisão provisória está condicionada à análise do cabimento (art. 313, CPP), da necessidade (art. 312, CPP) e da adequação (arts. 282, 319 e 320, CPP). No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão é adequada, visto que a pena máxima em abstrato para os crimes de tráfico e posse de arma com numeração suprimida supera os 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, este último consubstanciado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal. À luz desse compasso, a decisão que manteve a custódia registrou fundamentos concretos:

“A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado JULIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA [...] para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa.”

Nesse panorama, verifica-se a gravidade demonstrada pela diversidade e quantidade de substâncias entorpecentes, bem como a apreensão de armamento com numeração suprimida (Laudo pericial no ID 88651764 da ação penal originária). Tais circunstâncias, aliadas ao histórico do paciente (Certidão de Antecedentes no ID 76795567 da ação penal originária), que, embora tecnicamente primário, possui registros de Acordos de Não Persecução Penal (ANPP) por crime de furto e Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por uso de drogas, indicam a periculosidade social do agente e o risco real de reiteração delitiva, além do seu suposto vínculo com grupo criminoso oriundo da Grande Vitória.

Arrimado em tal contexto, é de s
e destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração de elementos reais indicadores de que o acusado, em liberdade, colocará em risco a ordem pública (AgRg no HC 651013/SP).

Destarte, a custódia está suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a paz social e evitar a continuidade das atividades ilícitas, especialmente diante da natureza letal do artefato bélico apreendido.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar, revelando-se insuficientes as medidas alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Ainda que a defesa alegue que o paciente colaborou espontaneamente indicando o local da mochila e que teria agido sob coação de terceiros, tais teses demandam dilação probatória profunda, incabível na via estreita do writ, e não possuem o condão de, por si só, elidir a necessidade da segregação quando presentes os requisitos autorizadores.

Superada tal aresta, no que tange à alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, é cediço que os lapsos temporais para a conclusão da instrução criminal não devem ser aferidos mediante mera soma aritmética. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a aferição do excesso de prazo exige análise pautada no
Princípio da Razoabilidade
, considerando as particularidades do caso concreto, a complexidade do feito e a diligência da autoridade judiciária.

No caso em testilha, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia
22/08/2025
. A denúncia foi oferecida em
03/09/2025
e devidamente recebida pelo juízo
a quo
em
10/03/2026
. Ressalte-se que, nas informações prestadas pela suposta autoridade coatora, consta que a audiência de instrução e julgamento fora designada para o dia 27/5/2026.

Sob tal ótica, não se vislumbra desídia estatal ou paralisação injustificada do processo que autorize o relaxamento da custódia. A tramitação processual revela-se compatível com a gravidade das imputações (tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo com numeração suprimida) e com o contexto fático que envolve investigação de grupo criminoso atuante na região de Montanha.

Ademais, a pluralidade de crimes imputados e a necessidade de análise de laudos periciais de substâncias entorpecentes e de eficiência de arma de fogo justificam o tempo despendido para o regular impulsionamento do feito. Destarte, estando o processo com trâmite regular e com audiência de instrução próxima, resta superada a tese de excesso de prazo, uma vez que a segregação cautelar permanece amparada pela necessidade de garantia da ordem pública.

Digno de nota ressaltar, ainda, que eventuais circunstâncias pessoais favoráveis, como a alegada primariedade e residência fixa, não impedem a prisão cautelar se verificados os requisitos legais (HC 609.335/MG). À luz deste compasso, a colaboração com a autoridade policial, embora relevante para a instrução, não sobrepõe, neste estágio processual, a imperiosidade da garantia da ordem pública frente à gravidade concreta dos fatos narrados, notadamente o porte de arma de fogo com numeração raspada em contexto de tráfico de drogas.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)